Tribunal: STF
Processo: ARE 1477566
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 18, p. 3):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO - AUSÊNCIA DE I4NIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS-RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - MOTIVO FÚTIL - INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. A desclassificação para delito que não seja de competência do Tribunal do Júri só é possível quando comprovado de forma irrefutável a ausência de animus necandi. Havendo qualquer dúvida a respeito, por menor que seja, deixa-se a palavra final ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida. Ressalte-se, que para a pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de que o agente seja seu autor. Ademais, a fase de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final quanto à culpabilidade do acusado. A qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima ocorre quando o ataque é inesperado, atingindo a vítima de surpresa. Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública e havendo indícios da ocorrência da qualificadora do motivo fútil, impõe-se a sua confirmação, eis que nessa fase não se admite o exame acurado da prova, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, competente para o exame da quaestio. 02. Não cabe à instãncia revisora substituir os membros do Conselho de Sentença e, por mera opção hermenêutica, decotar da decisão de pronúncia uma qualificadora que, subjetivamente, julgar não existir. Admite-se o decote daquela que, objetivamente, não inexistir, posto que a valoração do motivo do crime, se fútil ou não, compete, exclusivamente, aos jurados. 



    V.V. QUALIFICADORA DO MÕTIVO FÚTIL - DECOTE. Não demonstrado nos autos que a motivação do delito tenha sido insignificante ou mesquinha, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.” 



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC’s 22 e 28).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência de animus necandi na conduta praticada pelo ora recorrente, o que estaria a ensejar a desclassificação do delito pelo qual foi pronunciado para o de homicídio culposo, previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal. 



    Nessa linha, assevera que “a não observância do in dubio pra reo, leva o direito a situações como a que se apresenta, onde a matéria de fundo (ocorrência de dolo ou culpa), de dificílima solução até para os mais experientes operadores do Direito seja, inadequadamente levada aos jurados leigos” (eDOC 32, p. 11). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 desta Corte (eDOC 50).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 18, p. 22-24):



    “É dos autos que no momento do disparo se faziam presentes, além do acusado, somente os adolescentes, não tendo havido, na oportunidade, a presença de nenhum outro adulto. 



    Portanto, faz-se mister consignar que, à exceção das informações prestadas pelos adolescentes, as demais oitivas constantes dos autos limitaram-se a tratar da conduta social do acusado. 



    Nessa toada, tendo em vista as lúcidas e coerentes informações prestadas pelos adolescentes, é possível concluir que, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, a ausência de animus necandi não restou sobejamente demonstrada, não havendo prova inequívoca de que o recorrente tenha agido de forma negligente ou puramente imprudente, o que, segundo a i. Defesa Técnica, autorizaria a desclassificação para o delito constante do ad. 121, §3 0 , do Código Penal. 



    (...)



    No presente caso, o comportamento atribuído ao réu, gera a suspeita de que, ainda que não quisesse o resultado, naquela circunstância de assumidamente encostar a arma de fogo na cabeça da vítima e provocá-la dizendo: "cê guenta?", vindo o disparo a ser efetuado à queima roupa, assumira o réu o risco de atrair o resultado morte, como ocorrido. 



    Os informantes Brenda e Felipe Roriz, em Juízo, asseveraram que o acusado, com a arma de fogo na cabeça da vítima, lhe indagava se aguentava "tomar um tiro", tendo, ato contínuo, ocorrido o disparo. 



    A informante Gabriela, filha do acusado, pontuou, sob o crivo do contraditório, que o pai possuía curso de tiro. 



    (...)



    Não obstante tenha o acusado negado ter apontado a arma de fogo para a vítima, as informações constantes do caderno processual dão conta de que o cano da arma encontrava-se encostado no rosto da vítima enquanto o acusado a desafiava dizendo: "cê guenta", "você duvida que eu atiro?". 



    Dessa forma, a pretendida desclassificação do delito não pode prosperar, ao menos por ora, vez que a alegada ausência de animus necandi sustentada pela i. Defesa Técnica não encontra pleno respaldo nos elementos de prova carreados aos autos." (grifei)



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente